Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800151-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GILMAR PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n°

-25

Processo n. 0800151-68.2020.8.14.0000

Primeira Turma de Direito Público

Comarca: Altamira

Recurso: Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Procurador: Silvana Elza Peixoto Rodrigues OAB/PA 9.318

Agravado: Gilmar Pinheiro dos Santos

Advogado: Dennis Silva Campos OAB/PA 15.811

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. ERRO CRASSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a expedição de RPV em favor do ora agravado, bem como menciona que, após o trânsito em julgado, os autos devem ser arquivados, o que afasta qualquer dúvida sobre o teor interlocutório da decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3.Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão arguida pelo Estado do Pará.

4. A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que, ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).
”

5. Na espécie, observa-se que o prazo para a ação rescisória já se exauriu, eis que a sentença transitou em julgado em 30.06.2014. Resta, portanto, imutável a coisa julgada, pelo que infundada a suspensão do cumprimento de sentença e do recurso interposto durante o tramite executório.

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto (id. 2875194) pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra (id. 2654276), que não
conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em face de impugnar decisão com teor de sentença, situação em que cabe o recurso de apelação e, por se tratar de erro crasso, torna-se incabível adotar o princípio da fungibilidade.

Alega o ora agravante, em suas razões (id. 2875194), que a decisão recorrida viola e contraria posicionamento atual do TJ/PA sobre a matéria, haja vista que prevalece o entendimento de que contra decisão em sede de cumprimento de sentença que não extingue a execução, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, bem como entende incorreta a retomada do processamento de uma demanda sobrestada, descumprindo decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Requer, ao fim, o provimento do presente recurso, com o recebimento do agravo de instrumento e seu regular julgamento.

No id. 2886926, despachei determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno juntadas no id. 2984627.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e passo a analisar o seu mérito.

As teses levantadas em sede de agravo interno não merecem prosperar pelas razões que passo a expor.

A DECISÃO RECORRIDA VIOLARIA E CONTRARIARIA POSICIONAMENTO ATUAL DO TJ/PA SOBRE A MATÉRIA.

Alega o recorrente que apenas haverá sentença nos processos autônomos de execução por títulos executivos extrajudiciais, que não é o caso dos autos. Afirma que, na “fase” de cumprimento de sentença, que é o caso dos autos, as decisões ali proferidas serão todas de natureza interlocutória, conforme determina o § 2º do art. 203 do CPC, cabendo, portanto, contra elas o recurso de agravo de instrumento.

Ocorre que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de nstrumento é clara ao determinar a expedição de RPV em favor do ora agravado, bem como menciona que, após o trânsito em julgado, os autos devem ser arquivados, o que afasta qualquer dúvida sobre inexistir teor interlocutório na decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual.

Ademais, a jurisprudência do STJ colacionada na decisão monocrática de minha lavra, ora impugnada, clarifica ainda mais a situação de encerramento de fase processual e o cabimento de apelação, razão pela qual a repetirei aqui com os grifos necessários,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL.

APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

Assim, tal tese suscitada pelo ora agravante não encontra consonância na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

INCORRETA RETOMADA DO PROCESSAMENTO DE UMA DEMANDA SOBRESTADA. DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.5652/91.

Alega o recorrente que este magistrado deveria determinar o sobrestamento do recurso, não podendo decidir nestes autos sem que tenha havido o julgamento do incidente de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91, o qual motivou tal sobrestamento, de modo a evitar decisões conflitantes e afronta à segurança jurídica.

Ocorre que, considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação
de suspensão arguida pelo Estado do Pará.

A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº

730462), que, ao apreciar o Tema 733

de Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese:

A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Na espécie, observa-se que o prazo para a ação rescisória já se exauriu, eis que a sentença transitou em julgado em 30.06.2014.

Resta, portanto, imutável a coisa julgada, pelo que infundada a suspensão do cumprimento de sentença e do recurso interposto durante o tramite executório.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇAO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ESCOADO O PRAZO DE RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 733/STF
. 1- A decisão agravada suspende o feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão da suspensão dos processos que discutem a matéria, determinada nos autos do incidente de inconstitucionalidade (processo nº 00014123-97.2011.814.0051); 2- A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral.; 3- Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão pela Turma de Direito Público, nos autos do incidente de inconstitucionalidade (proc. nº 00014123-97.2011.814.0051); 4- Tendo em vista o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, não deve ser atingido pela determinação de sobrestamento dos processos pendentes que discutam acerca do "direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva

remunerada dos militares estaduais”, proferida pela Presidência deste TJ, em sede de admissão feita nos autos do recurso extraordinário representativo de controvérsia; 5- Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento para cassar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/11/2019 a 11/11/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(2442640, 2442640, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13) (grifei)

Desse modo, incabível a tese ora suscitada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020